Tribunal: TJDFT
Processo: 0712227-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712227-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS BARTHOLO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ERNESTO FARIA ARAUJO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Rubens Bartholo de Oliveira contra a decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em favor do agravado (proc. no 0004603-44.2014.8.07.0006, ID no 185739973). 2. O agravante sustenta, em suma, que não estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da medida, pois a execução e o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa ao devedor. 3. Informa que a ausência de indicação da área a ser reintegrada também se deu por culpa atribuível ao agravado, pois a parte controvertida do terreno não deve englobar as benfeitorias que foram providenciadas, a exemplo da edificação, rede elétrica, dentre outros. 4. Por essas razões, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 57319845 e no 57319848). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. Conforme ponderado na decisão recorrida, a sentença destacou que a área de 10.000m2 objeto da reintegração será delimitada no momento em que houver o cumprimento do correspondente mandado, o que afasta o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. 10. Também consignou que na hipótese de o oficial de justiça encontrar dificuldade para o cumprimento da ordem no que se refere à identificação do perímetro, o perito deve ser intimado para acompanhar a diligência, sem prejuízo do pagamento dos seus honorários, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso. 11. As justificativas apresentadas pelo agravante para que seja suspensa a ordem de reintegração de posse de parte do imóvel são desprovidas de embasamento legal e não podem ser utilizadas como justo motivo para afastar o cumprimento da medida. 12. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 13. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 14. Comunique-se à 1a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO